Tribunal: TJSP
Processo: 0000903-25.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000903-25.2017.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante RODOLFO
APARECIDO LOPES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento ao
recurso de Rodolfo Aparecido Lopes dos Santos para reduzir a pena para dois anos e oito
meses de reclusão e seis dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
semiaberto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000903-25.2017.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 40190 2/5
Voto no 40.190
Apelação no 0000903-25.2017.8.26.0621 - Guaratinguetá
Processo no 0000903-25.2017.8.26.0621 2a Vara
Apelante - Rodolfo Aparecido Lopes dos Santos
Apelado - Ministério Público
Roubo qualificado tentado. Reincidência. Confissão espontânea.
Redução da pena,. Recurso provido.
Rodolfo Aparecido Lopes dos Santos, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, foi condenado à pena de três anos, dez meses e seis dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e nove dias-multa, no valor mínimo unitário,
(fls. 349/354).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 400/401).
Postula o ilustre defensor a redução da pena,
compensada a circunstância agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea (fls. 393/397).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
408/417), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 428/430).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000903-25.2017.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 40190 3/5
Consta da denúncia que, no dia 22 de outubro de
2017, por volta de 13h05min, no interior de farmácia localizada em
Guaratinguetá/SP, Rodolfo Aparecido Lopes dos Santos, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria tentado subtrair o
dinheiro do caixa, em poder do funcionário Júlio César Ferreira dos
Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição
e apreensão (fls. 14/15), laudo da arma apreendida (fls. 160/162) e prova
oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse que
estava em liberdade havia oito meses. Dias antes dos fatos, soube que sua
esposa estava grávida. Desempregado, precisava de dinheiro para o exame
da esposa. No momento da abordagem, feriu a cabeça. A arma pertencia
a um amigo, que pediu para que guardasse para ele. Recebia dinheiro
para guardar a arma. A bicicleta era emprestada. Cumpriu pena de quatro
anos, por roubo (mídia).
A vitima Júlio afirmou, em juízo, que estava
sozinho, na farmácia. O apelante chegou, apontou a arma e exigiu a
entrega do dinheiro. Policiais militares à paisana, que passavam pelo
local, estranharam uma pessoa de touca, na farmácia. Abordaram o
apelante, que não resistiu e colocou a arma, no chão. Não chegou a
entregar o dinheiro do caixa ao apelante (audiovisual).
As testemunhas Agnaldo José Mota e Rafael
Monteiro da Silva, policiais militares, em juízo, afirmaram que se dirigiam
à Lorena. Viram o apelante, que deixou a bicicleta, do lado de fora, colocar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000903-25.2017.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 40190 4/5
uma touca ninja e entrar, na farmácia. Desceram do veículo e
surpreenderam o apelante a apontar a arma para a vítima. Ao avistá-los,
ele jogou a arma, no chão, e tentou correr. Foi dominado e conduzido ao
distrito policial (mídia).
A prova oral produzida, nos presentes autos, em
contraditório, não deixa dúvida a respeito da responsabilidade penal do
apelante pelos fatos que lhe são imputados, na denúncia.
No entanto, louvando-se na palavra da vítima, tem-
se que a redução pela tentativa deve ser de metade. A intervenção das
testemunhas propiciou de pronto a interrupção da prática delituosa.
Como alegado pela vítima, o apelante não chegou a se apossar do
numerário do caixa.
No que diz respeito à graduação da pena, de fato,
não pode prevalecer o entendimento de que a circunstância agravante da
reincidência prepondera, ainda que parcialmente, sobre a atenuante da
confissão espontânea.
Assim sendo, ainda que consideradas as condições
da prisão em flagrante, tem-se que o apelante reconheceu a autoria dos
fatos a ele atribuídos. Circunstância que deve ser levada em consideração
de modo a repercutir na graduação da pena.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, compensado o acréscimo da reincidência pela
confissão espontânea, mantido o aumento de um terço, em razão do
emprego de arma de fogo, que resultou comprovado pelo laudo da perícia
(fls. 160/162), fica em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, reduzida de metade, em razão da tentativa, permanece em dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000903-25.2017.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 40190 5/5
anos e oito meses de reclusão e seis dias-multa, fixado o regime inicial
semiaberto, em face da reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso de Rodolfo Aparecido Lopes dos Santos para reduzir a
pena para dois anos e oito meses de reclusão e seis dias-multa, no valor
mínimo unitário, fixado o regime inicial semiaberto.
desa Angélica de Almeida
relatora